Tribunal: STF
Processo: AI 489931
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
Questão relativa a cabimento de recurso.
I. - As questões relativas
 aos pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas não
viabilizam a abertura da via extraordinária, por envolverem
discussão de caráter eminentemente infraconstitucional.
II. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
III. -
Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
IV. - A verificação, no caso concreto, da
 ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional.
V. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art.
93, C.F.: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no
ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão
 está suficientemente fundamentado.
VI. - Agravo não provido.